Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013642-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), G. F. BASTOS - CNPJ: 36.340.367/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013642-06.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: G. F. BASTOS

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
G. F. BASTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André da Silva
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000496-72.2024.8.11.039, ajuizada pelo
BANCO RODOBENS S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“Marca: MERCEDES BENZ Modelo: ATEGO 3033/63, Ano Fab/Mod: 2023/2023, Chassi: 9BM951544PB324834”
.

O agravante aduz que
“Trata-se de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de São José Dos Quatro Marcos. O douto magistrado avaliou o pedido formulado pela parte agravada, onde requeria a Busca e Apreensão de veículo automotor (MERCEBENS BENS, chassi: 9BM951544PB324834) objeto de alienação fiduciária, Cédula de Crédito Bancário n° 144770. Diante da decisão proferida, a Polícia Federal apreendeu o veículo no posto da cidade de Primavera do Leste - MT. Junto ao objeto aprendido, também foi confiscada o baú refrigerado do caminhão e seu motor refrigerador, itens alheios ao objeto alvo da ordem de Busca e Apreensão, ambos entregues ao fiel depositário”
(sic).

Assevera que
“Ao fundamentar sua decisão, o juízo reconheceu a mora, alegando constar a intimação/notificação extrajudicial da parte requerida. Entretanto, trata-se de notificação feita à menor impúbere, conforme certidão de nascimento em anexo. O nobre julgador concedeu a liminar permitindo a busca e apreensão veículo, com base em notificação feita à pessoa absolutamente incapaz”
(sic).

Alega que
“quem assina a notificação da mora é o irmão do agravante, Felipe Fernandes Bastos, CPF: 095.093.231-01. Nascido no dia 13/11/2008 (conforme documento em anexo) pessoa absolutamente incapaz, impedido de realizar atos da vida civil desassistido”
(sic).

Diz que
“Neste caso especifico, o ato que constituiu a mora, nunca existiu, haja vista a incapacidade absoluta do adolescente que o praticou. Assim, o cândido sentimento de justiça poderá exsurgir na possibilidade ventilada no § 1o do artigo 1.018 da lei 13.105/15”
(sic).

Pondera que
“No contrato assinado pelo Agravante não foi oferecida opção de contratar ou não contratar o seguro prestamista. O contrato só faz menção ao seguro em relação ao valor do prêmio, qual seja R$ 14.981,15. Não há detalhamento [...]”
(sic).

Expõe que
“É notória a falta de opção para livre escolha da contratação do seguro, não há nenhuma informação adicional sobre a apólice ou condições gerais [...]”
(sic).

Afirma que
“Ao protocolar a inicial no juízo singular, a agravada estipulou o valor da causa em R$ 641.804,76 (seiscentos e quarenta e um mil oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos”
(sic), valor esse que entende errôneo.

Informa que
“Como consequência do entendimento jurisprudencial, entendemos que o valor da causa deve abarcar apenas as 03 parcelas vencidas e não pagas, no valor de R$ 34.35,68 e as 53 parcelas vincendas, descontados juros e encargos, no valor de R$ 398.825,00 que somadas totalizam R$ 433.140,68 (quatrocentos e trinta e três mil cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos). O ordenamento jurídico brasileiro não permite o locupletamento sem causa. Deste modo, cobrar juros das parcelas vincendas, antes do prazo final do financiamento, configura o lucro sem causa. É uma questão de justiça, já que o valor da causa influenciará diretamente na soma dos honorários sucumbenciais”
(sic).

Explana que
“Além do veículo automotor, também foi apreendido o baú refrigerado e o motor responsável por sua refrigeração. A ordem emanada pelo juízo a quo não concedeu ao fiel depositário a prerrogativa de confisco dos itens descritos. Deste modo, ventilamos que possíveis percas e danos sofridos em decorrência da ilegalidade da apreensão do baú refrigerado e seu motor de resfriamento, serão requeridos oportunamente, se configurados. Novamente apontamos a ilicitude do locupletamento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico”
(sic).

Destaca que
“O Veículo apreendido é utilizado para realização de fretes de cargas e encomendas. A paralização das atividades comerciais do bem coloca em risco a saúde financeira da empresa agravante. O artigo 300 do CPC/15 elenca o seguinte comando em sua norma: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade o direito é extraída diretamente da sumula 72 do STJ, juntamente com a jurisprudência dominante do TJMT que reconhece a nulidade absoluta da mora quando a notificação é recebida por menor impúbere conforme mandamento do Código Civil brasileiro (art. 3o)”
(sic).

Pondera que
“No caso em tela, o agravante apresenta provas irrefutáveis que evidenciam a nulidade do ato que constituiu a mora. A suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo singular trará novamente normalidade nas atividades comercias da parte agravante”
(sic).

Discute que
“O proprietário da empresa depende financeiramente deste caminhão, empregos estão interligados às atividades comercias que ele desempenha. O seu desejo é cumprir com suas obrigações e continuar as atividades comerciais. Perder o caminhão significa perder sua fonte de renda”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início a empresa agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que
“[...] a posse do veículo apreendido seja devolvida ao agravante [...]”
e
“Caso seja concedida a atribuição dos efeitos suspensivos, previstos no art. 1.019, inciso I, da lei 13.105/15, a agravante requer a este juízo a abertura de conta judicial para deposito dos valores correspondentes as parcelas vencidas do contrato fiduciário”
(sic).

No mérito, requer
“[...] seja reduzido o valor da causa para R$ 433.140,68 (quatrocentos e trinta e três mil cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos)”
e
“Que a venda casada do seguro prestamista seja cancelada e os valores sejam abatidos do contrato fiduciário”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida

por mim, em 23/05/24.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão (Id. 220774152).

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 215343184.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“Marca: MERCEDES BENZ Modelo: ATEGO 3033/63, Ano Fab/Mod: 2023/2023, Chassi: 9BM951544PB324834”
.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Consta nos autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de um veículo automotor e deixou de adimplir determinada(s) parcela(s), razão pela qual se encontra em mora.

Há demonstração da notificação extrajudicial, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato.

[...]

O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece, no artigo 3o, que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora, pois consta a intimação/notificação extrajudicial da parte requerida, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação.

Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja apreendido, expeça ofício à Secretaria Estadual da Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem.

Deverá a Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta demanda. [...]”
(Id. 215257155)

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos, sem razão a agravante, isso porque, analisando o caderno processual, verifico que as matérias deduzidas pela recorrente consistentes na impugnação ao valor da causa e

pleito de reconhecimento de venda casada do seguro prestamista, apesar de suscitadas perante o juízo de origem, não foram objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada.

Dessa forma, qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. No caso vertente, é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) (grifei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

(N.U 1006517-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)
(grifei)

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Nesse passo, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, bem como considerando que os argumentos e pedidos apresentados nesta instância recursal não foram analisados pelo magistrado
a quo
, entendo que as matérias não podem ser conhecidas neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, diante da supressão de instância,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024